Tribunal: TJMT
Processo: 1001106-50.2022.8.11.0026
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001106-50.2022.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[REGINALDO DIAS RODRIGUES - CPF: 026.677.471-78 (APELANTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDNA DE LARA - CPF: 078.883.041-41 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

AMEAÇA EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER
.
RECURSO DA DEFESA.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
TEORIA DA PERDA DA CHANCE.
RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o apelante pelo delito de ameaça em contexto de violência doméstica, por duas vezes, em concurso material,
à pena de

dois meses e dez dias detenção, em regime inicial aberto.

2. Fatos relevantes: (
i
) inconformado com a mudança da vítima e de sua filha para outro
o município, o apelante teria
ameaçado a ex-companheira de morte por duas vezes; (
ii
)
crime supostamente praticado por meio de interposta pessoa, não ouvida em nenhuma das fases da persecução penal;
(
iii
) existência de desavença familiar motivada pela mudança não ter sido comunicada previamente ao apelante.

3. Requerimentos do recurso: (
i
) absolvição por atipicidade da conduta, em por se tratar de crime impossível; (
ii
) subsidiariamente, absolvição por não estar demonstrado a presença de dolo por parte do agente em cometer o delito; (
iii
) absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem: (
i
) saber se está configurado o crime impossível; (
ii
) saber se está demonstrado o dolo do agente em cometer o delito; (
iii
)

saber se o conjunto probatório é suficiente para subsidiar o édito condenatório;

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Não prospera a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio, visto que a ofendida asseverou que se sentiu atemorizada pelas supostas palavras dirigidas pelo apelante, cenário que evidencia a potencialidade do meio alegadamente empregado pelo agente para ferir a liberdade psíquica da vítima.

6. A consumação do delito de ameaça não exige ânimo calmo e refletido, bastando que a vítima se sinta amedrontada e que fique demonstrado o propósito do agente em causar este temor.

7. A palavra da vítima, ainda que tenha especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em casos excepcionais, como o da espécie, dado o contexto fático-probatório existente, não pode ser tida como apta a ensejar a condenação criminal.

8. No caso concreto, a palavra da vítima, embora possua superlativo valor probatório, não se mostra suficiente para, por si só, fundamentar o édito condenatório, tendo em vista a existência de conflito familiar entre vítima e acusado, bem como em razão da perda de chance do órgão acusador, que optou por desistir da oitiva da única testemunha presencial.

9. Dada a ausência de provas inequívocas e a existência de dúvida razoável quanto à materialidade e autoria da infração, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição do apelante.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, 17, 147,
caput
; CPP, 386, III e VII;
Resolução n. 492, de 17/03/2023.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim n.
1002846-15.2022.8.11.0003,
ApCrim n. 1007445-06.2020.8.11.0055,
ApCrim n.
0009758- 18.2017.8.11.0004.

RELATÓ
RIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por

Reginaldo Dias Rodrigues
,
em face da
sentença proferida pelo Juízo
da

Vara
Única

da Comarcar Arenápolis
, nos autos
da
ação penal
n
.
1001106-50.2022.8.11.0026
, que
o
condenou

à pena
de
2

(
dois
) meses
e

10
(
dez
) dias de
detenção
, em regime inicial aberto,
pela prática do delito tipificado
no
147,
caput
,
do Código Pen
al
(id.
248416183
).

Nas
razões recursais
, a defesa técnica
intenta

a
absolvição
do
apelante, sob o fundamento que se trata de crime impossível, por absol
u
ta
ineficácia
do meio
empregado
, com base no artigo 17 do Código Penal e artigo
386, III, do Código de Processo Penal
. Em caráter secundário, requer a absolvição do apelante por inexistir dolo em sua conduta, o que igualmente afastaria a tipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, III, do CPP. Sucessivamente, requer a absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões
, o
Ministério Público
manifestou-se

pela
r
ejeição do apelo
(id.
248416200
).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-
Geral de Justiça opinou
pelo
desprovimento
recursal
(id.
250736665
).

É o
relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

De início,
imprescindível consignar que o crime em questão foi praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, baseada no gênero.

Sobre o tema, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (“Convenção de Belém do Pará”), uma das principais fontes de inspiração para a Lei n. 11.340/2006, prevê em seu artigo 1º que será entendida por violência doméstica contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na privada.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam tais questões, o Conselho Nacional de Justiça determina a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução n. 492, de 17/03/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo preconiza, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

Assim, registre-se que, nos termos da Resolução do CNJ, o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero será observado na análise do presente recurso.

Realizada tal ponderação, passa-se

à análise do mérito recursal.

Da leitura dos autos, extrai-se que o apelante Reginaldo Dias Rodrigues

foi denunciado pela prática do crime de ameaça, tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, tendo em vista o seguinte contexto delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...)
Apurou-se que no mesmo dia e local acima mencionados, a vítima recebeu uma ligação do seu ex-marido, questionando-a onde esta se encontrava, pois iria buscar a filha e iria matá-la.

Em sequência, ele dirigiu-se ao local onde a vítima estava, tendo ela, no momento da chegada dele, escondendo-se no interior da residência, enquanto sua mãe saia para atendê-lo.

Ato contínuo, o acusado tentou entrar na residência, entretanto foi impedido pela mãe da vítima, momento em que este proferiu as seguintes ameaças a mãe da vítima: ‘se despede da sua filha, porque vou matar ela’ e saiu sentido a cidade de Arenápolis/MT
(id.
248414726
).

Regularmente processada a ação penal, o apelante foi condenado nos termos delineados na denúncia.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação com o objetivo de reformar a sentença e obter a absolvição do apelante.

De proêmio, requer a absolvição por atipicidade conduta, por se tratar de crime impossível, pois, segundo argumenta, o recorrente esclareceu em juízo que somente foi buscar a filha, de modo que fica clara que a sua conduta foi inapta a intimidar a vítima.

Subsidiariamente, sustenta que o apelante não agiu com dolo de provocar temor na ofendida, visto que
as supostas palavras ameaçadoras foram proferidas em momento de ira, o que igualmente afastaria a tipicidade de sua conduta.

Caso não acolhidas as teses principais, postula a absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento que o conjunto probatório se resume à palavra da vítima.

A análise minuciosa dos autos demonstra que o pleito absolutório comporta provimento.

Ouvida em sede judicial, a vítima
Edna de Lara
reiterou integralmente o seu relato na fase administrativa. Elucidou que, por estar passando por dificuldades, mudou-se para o município vizinho de Santo Afonso,

para residir com sua mãe, levando a filha do ex-casal. Afirmou, ademais, que foi ao fórum da cidade de Arenápolis e pediu que entrassem em contato com o acusado o avisando sobre a mudança.

Diante de tal contexto, disse que recebeu uma ligação de seu ex-companheiro proferindo ameaças de que iria até a referida residência para tirar sua vida e levar sua filha de volta. Alegou que o apelante cumpriu

a promessa e se dirigiu até sua casa, e ao chegar disse a sua mãe que ela deveria se despedir dela, pois iria matá-la. Diante das ameaças, afirmou que foi até a Delegacia de Polícia e registrou o Boletim de Ocorrência (mídia audiovisual - id.
248416177).

O apelante, por sua vez, negou a prática delitiva em ambas as fases da persecução penal. Nas duas oportunidades em que foi interrogado, aduziu, em síntese, que ele e a ex-mulher compartilhavam a guarda da filha, mas quem primariamente cuidava da ofendida seria sua mãe, avó da criança.

A despeito disso, explica que a vítima se mudou de cidade sem dar qualquer explicação, seja a ele ou à sua genitora.

Relatou que, no dia seguinte a mudança, a ofendida lhe telefonou dizendo que ele não veria a sua filha e que também não revelaria o novo endereço onde estava morando. Segundo ele, a vítima ainda questionou se ele desejava ir até o local para agredi-la ou ameaçá-la, ao que ele respondeu que iria ver a filha dele de qualquer maneira.

Pontuou que descobriu o endereço e foi até o local para ver/buscar a sua filha, quando a genitora da vítima começou a falar para ele ir embora e que ele não “prestava”, momento em que disse “
vocês me pagam, e vão ver por isso
”, porém estava se referindo ao processo judicial que posteriormente entrou para obter a guarda da filha (
mídia audiovisual - id.
24841617).

Pois bem.

De proêmio
, descabe cogitar a incidência da tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio, visto que a ofendida asseverou que se sentiu atemorizada pelas palavras supostamente dirigidas pelo apelante, o que demonstra a potencialidade do meio empregado pelo agente (promessa de causar mal injusto grave, proferidas por meio de palavras) para ferir a liberdade psíquica da vítima.

Igualmente não prospera a tese atipicidade da conduta por ausência do dolo na conduta do apelante.

A doutrina é pacífica ao delimitar que para a configuração do crime de ameaça é suficiente que a conduta tenha idoneidade para constranger a vítima, e que o autor tenha consciência des
ta idoneidade, sendo “
indiferente se o agente estava ou não disposto a cumpri-la, nem que seja possível cumpri-la”.
(BITTENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal
, V. 2, 23ª ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 479).

Da mesma forma, o estado de ira não possui o condão de afastar a intenção de intimidar, pelo contrário, é a força propulsora que motiva o agente,
de modo que sua cólera é justamente o que intensifica a potencialidade da conduta causar temor ao ofendido (
ibidem
,

p. 481).

Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência deste Tribunal delimita que o delito de ameaça não é mitigado pelo contexto em que é proferido, inclusive em âmbito de conflito doméstico e familiar:

“(...) O crime de ameaça é de natureza formal, sendo desnecessário o estado de ânimo calmo e refletido por parte do agente, bastando à configuração do tipo que a ação seja capaz de provocar temor na vítima. Logo, demonstrado que o apelante foi o autor da promessa de mal injusto e grave feita em detrimento do seu genitor, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, ainda que a ameaça tenha sido eventualmente proferida num contexto de desentendimento; (...)
(N.U 1002846-15.2022.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024, DJe 23/08/2024).

Assim, tratando-se de supostas ameaças de morte, grave por sua própria natureza, não há o que se falar de absolvição por ausência de dolo.

Por outro lado, entendo que merece prosperar a tese de absolvição por insuficiência de provas.

Isso porque as provas coligidas na espécie se limitam aos relatos da ofendida e do réu em ambas as fases da persecução penal, inexistindo outros subsídios para indicar que o apelante, realmente, ameaçou a ofendida.

Neste ponto, pertinente assinalar que o segundo episódio delituoso foi praticado por meio de interposta pessoa, qual seja, a mãe de criação da ofendida, que poderia, em tese, ratificar a existência da conduta criminosa.

Contudo, a referida testemunha sequer foi ouvida na fase policial. Em juízo, o Ministério Público, apesar de ter requerido a substituição da testemunha
Sirlene de Lara
(mãe biológica da ofendida) pela testemunha
Maria Abadia Oliveira
(mãe afetiva da vítima e quem efetivamente teria presenciado os fatos), como se vê ao id. 248416176, durante a audiência de instrução e julgamento, não insistiu na oitiva da testemunha, a qual poderia, eventualmente, corroborar a tese acusatória.

À vista disso, aplicável ao caso a teoria da perda de uma chance probatória, segundo a qual “
o Estado não pode perder a oportunidade de produzir provas contra o acusado, tirando-lhe a chance de um resultado pautado na (in)certeza. Todas as provas possíveis se constituem como preceitos do devido processo substancial, já que a vida e a liberdade do sujeito estão em jogo
” (ROSA, Alexandre Morais da. RUDOLFO, Fernanda Mambrini. A teoria da perda de uma chance probatória aplicada ao processo penal. In Revista Brasileira de Direito. v. 13, n. 3, dez. 2017, p. 464. Disponível em https://seer.atitus.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view /2095/1483).

Destarte, a acusação deixou de produzir prova essencial para a elucidação dos fatos, a qual poderia, ao menos em tese, dirimir a dúvida existente em relação à versão acusatória.

Assim, vislumbra-se que o
Parquet
não se desincumbiu de seu ônus de provar cabalmente os fatos deduzidos da denúncia, embora tivesse condição de fazê-lo, razão pela qual se faz presente a incerteza acerca da configuração do crime de ameaça, por inexistirem provas robustas e harmônicas que demonstrem a sua prática.

Além disso, a conjuntura da possível prática delitiva não permite concluir, com a segurança necessária, que os relatos da vítima não tenham sido influenciados pelo conflito familiar existente entre eles em razão da filha que possuem juntos.

Com efeito, a própria ofendida admitiu em juízo que não avisou o apelante que se mudaria de cidade, requerendo diretamente ao fórum local que noticiasse o fato ao apelante. Este, por sua vez, também relatou à Magistrada sentenciante que não possuía contato com a mãe da sua filha e que, na realidade, a genitora dele que primariamente tomava conta da criança enquanto os dois trabalhavam.

Tal contexto, no caso concreto em análise, provoca certa fragilidade quanto às declarações prestadas pela vítima.

Não se ignora que nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo levando-se em conta o Protocolo de Julgamento com perspectiva de gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023), observado no presente.

Entretanto, na hipótese, o exame percuciente do conjunto probatório que envolve o fato, mormente a relação conflituosa entre a ofendida e o réu, possibilitam, de forma excepcional, mitigar essa preponderância, razão pela qual não há que se falar na presença de uma convicção idônea para ensejar a condenação.

Por conseguinte, conquanto as declarações da vítima possuam elevada força probatória em crimes como o ora analisado, neste caso concreto, o cenário de contenda familiar e a perda da chance do órgão acusador fazem com que não exista a segurança necessária para culminar na condenação ao apelante.

Dessa forma, pairam severas dúvidas sobre a real ocorrência dos fatos, uma vez que os elementos trazidos no feito retratam um cenário de relacionamento familiar conflituoso, havendo dúvida razoável acerca da efetiva ocorrência do delito de ameaça em desfavor da vítima, o que impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Ressalte-se que não se trata de desprestigiar ou desmerecer as declarações da ofendida, tampouco a diminuir de o valor probatório que comumente lhes é atribuído. Todavia, no processo penal, é razoável exigir que os elementos que embasam a condenação sejam coerentes e seguros entre si, o que não se verifica no caso
.

Deveras, “
(...) diante de dúvidas razoáveis, fragilizando um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente (...)”
(TJMT, N.U 1007445-06.2020.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, DJe 13/11/2023).

Portanto, ante a ausência de um juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, imperiosa a absolvição do recorrente. Esta linha de raciocínio encontra respaldo em precedentes deste Sodalício, senão vejamos:

“(...) Considerando que as infrações penais envolvendo violência doméstica e familiar são geralmente praticadas na clandestinidade, as declarações apresentadas pela vítima adquirem especial importância para a formação do convencimento judicial. No entanto, ainda que a palavra da ofendida ostente, nesses casos, maior relevância, exige-se que ela esteja consubstanciada em outros elementos do conjunto probatório. A condenação requer considerável grau de certeza quanto à materialidade e autoria do delito, fundado em dados objetivos e indiscutíveis, sendo insuficiente a mera suspeita ou probabilidade de que o acusado tenha cometido as infrações penais a ele imputadas”.
(TJMT, N.U 0009758- 18.2017.8.11.0004, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022).

Desse modo, a absolvição é medida que se impõe, dada a inexistência de conteúdo probatório robusto e apto a alicerçar a condenação decretada pelo Juízo de primeiro grau.

Ante todo o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso interposto pelo réu
Reginaldo Dias Rodrigues
, e
m dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, para absolvê-lo
da imputação pela prática do crime previsto no artigo 147, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal,

com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024